Tribunal: TJBA
Processo: 8002642-81.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002642-81.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ MACHADO DA SILVA LUZ

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO SOARES BORGES

AGRAVADO: ALOISIO DE ALMEIDA SANDES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS FERNANDO BELLUOMINI DOS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO LIMINAR. POSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. LITISPENDÊNCIA. NÃO VERIFICADA. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. IMISSÃO NA POSSE. POSSIBILID
ADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. O réu se insurge em face da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência, determinando a desocupação do imóvel adquirido pelos autores em leilão extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há
3 (três) questões em discussão: saber se (i) a decisão impugnada é nula, por ausência de prévia intimação do ora agravante, para se manifestar sobre o pedido de tutela provisória de urgência; se (
ii
) há litispendência ou prejudicialidade externa com a ação anulatória, autuada sob o nº 1082771-70.2025.8.05.3300; e se (
iii
) foram preenchidos os requisitos pertinentes à tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir

3. A
tutela provisória de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia, de modo que o juiz, verificando a existência dos requisitos legais, pode conceder a tutela reivindicada pela parte, sem oitiva prévia da outra, para resguardar o direito em discussão. Nesses casos, o contraditório é diferido, e, não, anulado/violado.

4. A litispendência quando se repete ação que está em curso, sendo que uma ação é idêntica à outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, o que não é o caso dos autos,
pois o
fato de haver ação anulatória do leilão extrajudicial ou revisional das cláusulas do contrato de financiamento do imóvel não impede a imissão na posse pelo arrematante do imóvel
.

5. A
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
e, no caso dos autos,
constata-se que os autores, ora agravados, comprovaram que adquiriram o imóvel de forma regular, em leilão extrajudicial
, ao passo que o réu,
ora agravante, não desocupou o bem, em que pese notificado para tanto
, o que
viola o direito de propriedade, bem assim o artigo 30, da Lei nº 9.514/1997
.

IV. Dispositivo e tese

6. Decisão mantida.

7. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002642-81.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FERNANDO LUIZ MACHADO DA SILVA LUZ
e como apelados
ALOISIO DE ALMEIDA SANDES SANTOS e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator